Tribunal: TJDFT
Processo: 0006851-79.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006851-79.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DELVANIA DE SOUZA LIMA e outros DEVEDOR: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS DESPACHO Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto do Edital no 01/2021-em relação ao (à) (s) credor(a) (es): EVILMAR GOMES MAGALHAES (ID 25400644). Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac